Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702686-71.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: ARLETE MONCAYO LIMA NUNES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA SA, contra o acórdão de ID 48584266. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49115858. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ARLETE MONCAYO LIMA NUNES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2023 18:03:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador